Tribunal: TJSP
Processo: 2325091-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM.

Deferido efeito suspensivo, para evitar a extinção do processo sem resolução do mérito, por falta do recolhimento de custas de ingresso.

Autor que comprou efetivamente o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício, havendo indícios para não elidir a presunção que militava em seu favor com o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM.

Deferido efeito suspensivo, para evitar a extinção do processo sem resolução do mérito, por falta do recolhimento de custas de ingresso.

Autor que comprou efetivamente o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício, havendo indícios para não elidir a presunção que militava em seu favor com o extrato bancário, planilha de inadimplência, além da natureza da ação, relacionada a condomínio destinado a familia de baixa renda.

RECURSO PROVIDO.